Tribunal: CARF
Processo: 10830.725768/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725768/2014-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.277 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
RENATA APARECIDA BOTIN - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG).
A
contribuinte
anteriormente
qualificada
apresentou
manifestação
de
inconformidade contra sua exclusão de ofício do Simples Nacional, relativa ao ano-calendário
2015, motivada pela existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
se encontra suspensa.
Em sua defesa, alegou, em síntese, que não existem débitos em nome da empresa.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725768/2014-84
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.277 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725768/2014-84

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 2a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-59.157, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade
suspensa tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-los.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Cumpre reproduzir parte dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar n° 123, de
2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir
da ciência da comunicação da exclusão.
2. Deve-se transcrever, ainda, a alínea "d" do inciso II do art. 3° e o inciso I
do art. 5°, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN) n° 15, de 2007:
Art. 3° A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á:
II - obrigatoriamente, quando:
d - incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSNn°4, de 2007.
Art. 5° A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
3. Pela legislação acima, conclui-se que não poderá recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a ME ou a EPP que possuir
débito junto à Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
4. A interessada tinha débitos e não efetuou a comunicação de exclusão
obrigatória e, em consequência foi excluída de ofício.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.277 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725768/2014-84

5. A impugnação da contribuinte não lhe socorre, uma vez que, conforme
telas do Sivex juntadas pela autoridade julgadora, persiste em aberto o
débito gerador do ADE, referente a inscrição em dívida ativa n°
80414006511, no valor consolidado de R$ 1.892,33.
6. A empresa não comprovou a regularização dos débitos motivadores da
exclusão em tempo hábil, não havendo como permitir a sua permanência
como optante pelo Simples Nacional.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega não estar mais em débito com a
RFB, in verbis:
Renata Aparecida Botin - ME, estabelecida à Rua Tranquilo
Prosperi, 443 -Jd. Santa Genebra II - Barão Geraldo - Campinas/SP, Inscrita no
Ministério da Fazenda sob n^ de CNPJ 06.082.608/0001-99, neste ato
representada pela sua titular, infra assinada, interpõe Recurso Voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - Processo n9
10830.725768/2014-84 - SIMPLES NACIONAL, com argumentação a seguir
demonstrada, nada deve à Receita Federal, sob o título Simples Nacional:

Sem mais uma vez que todos débitos pendentes foram liquidados
em 11/06/20l4, conforme documentação comprobatória anexa, no aguardo de
uma decisão favorável, firmo-me.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.277 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725768/2014-84

A Recorrente afirma que todos os seu débito foram liquidados em 11/06/2014,
conforma documentação comprobatório anexa, em oposição, na decisão recorrida, consta que
persiste o débito gerador do ADE, referente a inscrição em dívida ativa no 80414006511, no
valor consolidado de R$ 1.892,33.
Nota-se no relatório de consulta inscrição da Procuradoria da Fazenda Nacional
(fls. 25 a 27), referente à inscrição no 80 4 14 006511-74, realizada em 11/07/2014, que os
débitos são idênticos aos que a recorrente afirma ter pago em 11/06/2014.
Logo, há fortes indícios que o débito gerador do ADE, referente a inscrição em
dívida ativa no 80414006511, tenha sido pago em 11/06/2014.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o pagamento dos referidos
débitos e as condições para permanência no Simples Nacional. Após a realização da diligência,
prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das
condições para permanência no Simples Nacional.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos pagamentos dos referidos
débitos.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital